Tribunal: TJDFT
Processo: 0713472-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DA PAGAMENTO DO IPTU. ENCARGOS LOCATÍCIOS. MULTA COMPENSATÓRIA. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. COBRANÇA PROPORCIONAL AO TEMPO RESTANTE DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
1. Entendem-se por encargos locatícios as verbas cobradas do locatário, junto com o aluguel, referentes às taxas, impostos, seguros, além das despesas condominiais. Ausente o pagamento do IPTU, deve incidir a cobrança da multa moratória, nos termos previsto no contrato ajustado entre as partes.
2. A multa pactuada em razão da rescisão antecipada do imóvel alugado deverá ser proporcional ao tempo restante do prazo estipulado no contrato de locação. Precedentes deste e. TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido em parte.